Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701249-36.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: TAIAN CRISTAL FERREIRA SALLES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. TAIAN CRISTAL FERREIRA SALLES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 162748771 – autos originários), proferida na ação cominatória por ele proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Recebo a emenda de ID 162724166 e documentos anexados. Para evitar tumulto processual exclua-se a peça de ID 162436600. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua inscrição no curso de formação profissional. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado em todas as etapas do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não conseguiu efetivar sua inscrição no curso de formação profissional alegando a ocorrência de erro de natureza técnica, dubiedade das datas de convocação dos editais e acometimento de doença. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor a ocorrência de erro de natureza técnica desconhecida que o impediu de realizar a inscrição no curso de formação e para tanto associa ao erro ocorrido no cadastramento deste processo quanto a vinculação do seu CPF a pessoa estranha à lide. No caso dos autos, a inconsistência nos dados cadastrais do autor já foi retificada no sistema PJe (ID 162476039) e o polo ativo está com as informações corretas. Já quanto à matrícula para o curso de formação, o autor não anexou nenhum documento demonstrando eventual erro ou inconsistência técnica na página de inscrição e tampouco comprovou ter comunicado a indisponibilidade de serviço junto a organizadora do certame, o que inviabiliza a análise de suas alegações por ausência de comprovação. No que se refere as publicações dos editais no decorrer do concurso público, o edital de abertura no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (ID 162436625) dispõe em seu item 21.3 que é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e/ou divulgados na internet por meio do endereço eletrônico da banca examinadora indicado. Verifica-se que o resultado final da primeira etapa do concurso e a convocação da primeira turma para a matrícula no curso de formação profissional foi publicado por meio do edital no 38, de 17 de maio de 2023 (ID 162724168), estabelecendo em seu item 6.6.1 que “A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no período entre 10 horas do dia 2 de junho de 2023 e 18 horas do dia 5 de junho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF)”. A convocação do autor deu-se por meio do edital seguinte de no 39, de 23 de maio de 2023 (ID 162724171), que incluiu os próximos candidatos para a matrícula na segunda e terceira turma e manteve inalterado os demais itens e subitens do edital no 38, portanto, não há dubiedade quanto as datas de matrícula, que permaneceram as mesmas, nem afronta ao princípio da publicidade, pois foi devidamente divulgado na página da banca examinadora, nos exatos termos do edital de abertura. Assim, é dever do candidato acompanhar todas as publicações, observando as datas e os prazos publicados nos editais no decorrer do certame, sendo incabível a realização de matrícula de maneira diversa. A alegação de força maior por motivo de doença não prospera, pois o edital vincula a todos os candidatos e à Administração Pública, não podendo o autor receber tratamento diferenciado, e ainda que se considere o alegado o dia 11/06/2023 descrito no relatório médico de ID 162436619 não corresponde ao período da matrícula, pois essa já havia se encerrado desde o dia 05/06/2023, portanto, não restou comprovado nenhum óbice à efetivação da matrícula. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.[...]” 2. O agravante-autor tece considerações sobre a existência de erro vinculado ao seu CPF por ocasião do cadastro do processo junto ao PJE, e argumenta que este mesmo erro “pode ter impedido o autor de efetivar sua matrícula no curso de formação da PCDF”. 3. Afirma que tentou realizar a matrícula no curso de formação inclusive de forma presencial, mas não logrou êxito. 4. Alega que ficou muito doente, com suspeita de febre maculosa, e sem acesso à internet em razão do trabalho informal que desempenha como guia turístico em atividade de canionismo. 5. Relata os requisitos para matrícula no Curso de Formação da Polícia Civil do Distrito Federal, e afirma que possui direito a frequentar o curso, uma vez que foi aprovado em todas as fases do certame. 6. Ao final requer: “[...] c) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA in limine litis e inaudita altera pars, para desconstituir o ato Ilegal da Administração pública no qual resultou na eliminação do agravante do certame conforme exposto acima pela afronta à Lei 4878/65 e pela afronta aos princípios da Publicidade da Lei 4949/12, conferindo o direito do Demandante em realizar o curso de formação através de ordem judicial, requer ainda em sede de Tutela de urgência o direito de prosseguir nas demais fases do certame, posto que, estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de limar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. [...]” 7. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (id. 162453048). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Não se vislumbra probabilidade do direito inicialmente porque o agravante-autor não juntou qualquer prova de que a não efetivação de sua matrícula no Curso de Formação da Polícia Civil decorreu do erro do sistema do PJE para o cadastramento do processo originário; não anexou imagem da tela do sistema do Cebraspe com erro ou mesmo documento que comprovasse que esteve presencialmente na sede daquela instituição na tentativa de solucionar o problema. 12. Registre-se que, até que se apresente prova em sentido contrário, a existência de erro junto ao PJE não implica necessariamente a existência em erro no sistema do Cebraspe, são sistemas distintos. Sobre a questão, importante ressaltar que o agravante-autor logrou êxito em se inscrever em todas as fases anteriores do certame e em enviar a documentação solicitada para a avaliação da capacidade física, a avaliação psicológica e, ainda, a sindicância de vida pregressa e investigação social. 13. Quanto a inscrição no Curso de Formação Profissional, o edital n. 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020 (id. 162436625, autos originários) estabelece que é responsabilidade do candidato acompanhar todas as fases do concurso e, ainda, que o candidato que não efetuar a matrícula no curso de formação será eliminado: “18.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CFP) 18.2.1 O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será regido pelas normas inerentes à categoria funcional, por este edital e pelo edital de convocação para a matrícula. [...] 18.2.4 Será eliminado do concurso o candidato que: a) deixar de efetuar a matrícula no CFP; [...] 21.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente.” 14. O edital 38 – PCDF – AGENTE, de 17/5/23 que divulgou o resultado final do concurso e convocou os candidatos para a matrícula do curso de formação estabeleceu o período de 10 horas do dia 2/6/23 a 18 horas do dia 5/6/23 para a matrícula no Curso de Formação Profissional (id. 162436628, pág. 30, autos originários): “6.6 DA MATRÍCULA 6.6.1 A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_df_20_agente, no período entre 10 horas do dia 2 de junho de 2023 e 18 horas do dia 5 de junho de 2023 (horário oficial de Brasília/DF).” 15. O atestado médico apresentado pelo agravante-autor (id. 162436619) noticia o acompanhamento médico domiciliar a partir do dia 11/6/23, quando já encerrado o prazo para matrícula no Curso de Formação Profissional. Portanto, não há prova da alegada incapacidade para realizar a inscrição. 16. Por fim, o fato de o agravante-autor desempenhar atividade de guia turístico de canionismo e não ter acesso à internet não o isenta da obrigação de acompanhar todas a publicações relacionadas ao concurso. 17. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. 18. Ao agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao i. Juízo. 20. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora